Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028224-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 016.716.651-47 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Rodrigo Queiroz de Souza.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados com servidor na função de professor e condenou ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade nos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e o servidor e se é devido o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) mesmo diante da nulidade das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal admite contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os requisitos fixados em lei.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612, fixou que as contratações temporárias somente são válidas se observados requisitos como a excepcionalidade, a transitoriedade da atividade e a indispensabilidade da contratação.

5.

No caso, a sucessividade dos contratos temporários revela burla à regra do concurso público e desvirtua a excepcionalidade exigida, ensejando sua nulidade.

6.

Nos termos do Tema 308 do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da nulidade da contratação, é devido ao servidor o recebimento da remuneração e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme artigo 19-A da Lei no 8.036, de 1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de servidor em caráter sucessivo, para atender necessidade permanente da Administração Pública, é nula por desrespeitar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036, de 1990, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Lei no 8.036, de 1990, artigo 19-A; Lei no 9.099, de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.08.2020, Tema 612; STF, RE 382.904, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.02.2006, Tema 308.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Rodrigo Queiroz de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

272427851
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenou o município recorrente
ao pagamento do FGTS relativo ao período de 08/2019 a 12/2022.

Recurso Cível Inominado
(Id.

272427853
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
272427856
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1028224-02.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Rodrigo Queiroz de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Rodrigo Queiroz de Souza em
desfavor do
Município de Rondonópolis-MT
, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrido, na função de professor com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes ao período de
2019 a 2022
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre os anos de
2019 a 2022
, no cargo de
professor
.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.o 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.

Assim, os reiterados contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada válida e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
31/03/2025